Tribunal: TJES
Processo: 0010169-10.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010169-10.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLAVIO DA SILVA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (2º APELANTE). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios.

2. A palavra firme e coerente de guardas municipais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente deste TJES.

3. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o
quantum
aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração.

4. Comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico, é impossível decotar a causa de aumento da pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.

5.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010169-10.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLAVIO DA SILVA DOS SANTOS, JUSCELINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAYANE VICTOR DE OLIVEIRA - ES27367

V O T O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
JUSCELINO PEREIRA DE SOUZA J
Ú
NIOR
e
OLÁVIO DA SILVA DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 267/273, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06),
o primeiro
, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa e,
o segundo
, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, absolvendo-os, contudo, do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

A Defesa de Juscelino, em suas razões recursais (fls. 307-v/308-v), pediu, como tese única, a absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas.

Já a Defesa de Olávio, em suas razões recursais (id. 3773177), pediu, como tese principal, a absolvição do acusado em face da ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o decote da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 junho de 2021, na Rua Joaquim Manoel de Macedo, bairro Boa Vista I, naquele município de Vila Velha/ES, agentes da Guarda Civil Municipal, lograram êxito em apreender, em poder dos apelantes, os quais se faziam acompanhar do adolescente infrator M. L. S., que é conhecido por atuar no movimento do tráfico de drogas na região, 01 (um) tablete, 01 (uma) porção e 02 (dois) pedaços de maconha, 80 (oitenta) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) facas, 01 (um) rolo de plástico filme, bem como a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em espécie.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restou comprovada nos autos através do Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), Auto de Apreensão (fl. 22), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 23), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 247) e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos Agentes da Guarda Civil Municipal, que participaram da abordagem e prisão dos recorrentes.

Nesse passo, o Guarda Municipal Otávio Costa Neto, perante a autoridade judicial (fl. 244), declinou, em resumo, ter visto o menor correndo na rua, sem camisa e em poder de uma faca, entrando na casa onde se encontravam os acusados. Disse que, pelo portão, foram os acusados vistos no interior da residência de onde vinha forte odor de maconha e, que, na faca, apreendida com o menor, havia resquício da mesma substância.

Informou, ainda, que, a casa estava alugada para o acusado Juscelino e, que nesta, onde os acusados estavam sentados, foi apreendida a maior parte das drogas, sendo que o tablete de tamanho grande, também foi apreendido em cima da caixa de água do sanitário e, as pedras de crack, já embaladas para o consumo final, e separadas em cargas, no interior de uma espécie de sapateira. Já a balança de precisão foi encontrada em cima de uma cama, além de sacola transparente, onde também havia farelo de maconha.

Narra, também, que os acusados disseram que a substância pertenceria ao menor, e que a residência estava sendo utilizada para que as substâncias fossem embaladas.

Ao confirmar as declarações prestadas em fase inquisitorial, confirmou ter visualizado os acusados fracionando a maconha.

No mesmo sentido, encontra-se o depoimento do Guarda Municipal George Wildne Freitas da Silva, na Delegacia de Polícia (fl. 10).

Agrega-se, que, o Guarda Municipal ouvido em Juízo, corroborou o seu depoimento e do seu colega, prestados na fase inquisitorial, pois confirmou, sem dúvidas, que reconheceram os réus como os indivíduos que estavam preparando os entorpecentes para a mercancia ilícita.

Ademais, os depoimentos colhidos indicam que haviam entorpecentes espalhados por diversos pontos da residência, além dos materiais para preparo e embalo, que estavam localizados no mesmo lugar em que os acusados foram avistados pela guarnição.

Vale ressaltar que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de guardas municipais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
2. Quanto a alegação de suposta ausência de boa-fé por parte do Guarda Municipal que realizou a abordagem do réu, destaco que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Assim, sendo os guardas municipais agentes públicos dotados de fé pública, caberia a defesa durante a instrução processual demonstrar a suposta imparcialidade por parte do agente municipal, o que sequer foi alegado e comprovado em momento oportuno.
(...)” (
TJES
; Apl 0000908-26.2018.8.08.0035;
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 08/05/2019
; DJES 31/05/2019, negritei e grifei).

Portanto, resta defeso acolher as teses absolutórias.

Noutro giro, em relação ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, formulado pela Defesa de Olávio, verifico que não comporta reparo, porquanto fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mediante a correta valoração negativa da culpabilidade, e da elevada quantidade e natureza altamente lesiva de parte dos entorpecentes apreendidos (22,7g de crack, divididas em 80 pedras, e 467,3g de maconha, divididas em 04 unidades), com potencial de disseminação num grande número de usuários, o que justifica a elevação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

De igual maneira, sem razão a Defesa deste réu, ao pretender o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, pois, restou claro, pela prova oral, que a prática do tráfico de drogas envolveu o adolescente M. L. S., o qual se encontrava na companhia dos acusados no momento da prisão.

Os Guardas Municipais confirmaram o envolvimento do adolescente na empreitada criminosa, tratando-se de pessoa conhecida da guarnição por seu envolvimento em referida atividade espúria.

O simples envolvimento do menor na prática do tráfico de drogas faz incidir a causa de aumento de pena.

Ademais, as informações constantes do Auto de Reintegração de Adolescente (fl. 25) e dos Dados do Cadastro Civil (fl. 29), são suficientes à confirmação de sua idade.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.